Tribunal: STF
Processo: HC 270063
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO PRATICADO CONTRA IDOSO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO MESMO DELITO. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente preso preventivamente por suposta prática dos crimes de estelionato contra idoso (art. 171, caput e § 4º, do Código Penal — CP) e ameaça (art. 147, do CP).

    II. Questão em discussão

    2. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal — STF consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/2/2016).

    4. Os fundamentos da prisão preventiva do paciente estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da custódia cautelar quando amparada em elementos concretos que evidenciem que a permanência em liberdade do agente compromete a garantia da ordem pública.

    5. O órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça examinou de forma pormenorizada os fundamentos da prisão preventiva do acusado, mantidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, concluindo que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, lançou mão de fundamentação idônea apta a demonstrar a periculosidade do paciente.

    6. A manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente justificada em um dos pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública, em harmonia com a jurisprudência consolidada do STF. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.